Tribunal: TJMT
Processo: 1020401-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-20
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADÃO LUIZ PORTELA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem no 5268-46.2014.811.0045, ajuizada por GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA, indeferiu o pedido de denunciação da lide e de formação de litisconsórcio ativo necessário.
Para tanto, aduz o agravante que as pessoas de Milton Gaetano e Darci Zanovelo Gaetano, que realizaram o negócio jurídico que originou a parceria agrícola, devem integrar o polo passivo da lide e suportar o pagamento da corretagem devida ao Agravado.
Alega que a negociação envolvendo a lide foi realizada única e exclusivamente com a pessoa de Fabiano Vargas, que, portanto, deverá integrar o polo ativo da lide.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo para obstar o trâmite da lide até o julgamento do mérito do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque o comando da decisão hostilizada, que apenas indeferiu o pedido de denunciação da lide e de formação de litisconsórcio ativo, não impingiu ao agravante ao cumprimento de qualquer obrigação
Assim, a questão esgrimada nestes Autos poderá ser resolvida quando da análise exauriente do presente recurso, sem que, até lá sobrevenha qualquer prejuízo à parte recorrente.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.